Tribunal: STF
Processo: RE 1306098
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento aos Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Eis a ementa do julgado recorrido:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
    2. Trata-se de demanda na qual a Associação autora postula a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 1º de maio de 2007, bem como o pagamento de diferenças retroativas devidas pela inobservância da data-base fixada.
    3. Em relação à recomposição salarial dos servidores no percentual de 11,57%, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido, sustentando, entre outros fundamentos, que “o próprio Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a aprovação pelo E. Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça encaminhou, justificadamente, projeto de lei prevendo o percentual almejado de 11,57%, com previsão orçamentária à sua concessão”. 
    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 745.811- RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/11/2013, Tema 686), fixou tese no sentido de que há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos.
    5. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham acerca da criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, além do aumento de remuneração.
    6. O acórdão recorrido também reconheceu como devidos percentuais a título de revisão geral anual, o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37.
    7. O Plenário desta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento do RE 905.357-RG, de minha relatoria (Tema 864, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2019) fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, no caso concreto, não consta qualquer informação acerca do cumprimento de tais requisitos para a concessão do reajuste postulado. 
    8. Relativamente à previsão constitucional de revisão geral de remuneração do funcionalismo público, o art. 37, X, da Constituição não estabelece a obrigatoriedade de aumentos anuais, devendo, para tanto, ser levados em consideração outros fatores, tais como questões orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. 
    9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). ”
    No recurso, a parte embargante sustenta que a decisão embargada, ao reconhecer que a matéria tratada nos autos versa “sobre a aplicação ou não de lei que estabeleceu reajuste anual de servidor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com data-base fixada em 1° de maio de cada ano, e não pedido de indenização […] atenta contra a segurança jurídica firmada pela Lei RJ n° 5.891/2011” (Vol. 22, fl. 3).
    Aduz que a decisão embargada contradiz decisão monocrática da lavra do Min. LUIZ FUX, no julgamento do ARE 1.323.004, DJe de 18/5/2021, “cujo entendimento era no sentido, justamente, de preservar a segurança jurídica, garantindo a retroatividade das leis que asseguraram o reajuste salarial do servidor a partir da sua data-base; não de quando publicada a lei” (Vol. 22, fl. 4). Afirma que essa decisão monocrática indica a predisposição desta CORTE de alterar sua jurisprudência dominante.
    Assevera, ainda, que o afastamento do Tema 19 à hipótese dos autos viola o artigo 322 do Regimento Interno do STF, pois não havendo repercussão geral, sequer poderia ter sido conhecido o Recurso Extraordinário.
    Prossegue defendendo a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37, eis que o aumento da remuneração dos servidores não foi objeto da petição inicial, mas sim que “que o Poder Judiciário revisite os efeitos de aplicabilidade das Leis RJ n° 5.145/2007, 5.339/2008, 5.556/2009 e 5.770/2010” (Vol. 22, fl. 7).
    Alega que a decisão embargada violou a Súmula 279 do STF ao decidir que não consta dos autos informação acerca da dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO para fins de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.
    É o relatório. 
    O acórdão embargado aplicou entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE nos autos do RE 745.811- RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/11/2013, Tema 686), em que se fixou tese no sentido de que há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos.
    A decisão embargada também reconheceu que o acórdão recorrido, que declarou como devidos percentuais a título de revisão geral anual, violou a Súmula Vinculante 37.
    Ainda, o acórdão embargado aplicou tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos do RE 905.357-RG, de minha relatoria (Tema 864, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2019), no sentido de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, concluindo que “no caso concreto, não consta qualquer informação acerca do cumprimento de tais requisitos para a concessão do reajuste postulado”.
    No que se refere à previsão constitucional de revisão geral de remuneração do funcionalismo público, o acórdão recorrido, com base no RE 843.112-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2020, reconheceu que o art. 37, X, da Constituição não estabelece a obrigatoriedade de aumentos anuais, devendo, para tanto, ser levados em consideração outros fatores, tais como questões orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. 
    Por sua vez, as razões dos presentes Embargos de Divergência têm por fundamento decisão monocrática proferida nos autos do ARE 1.323.004, DJe de 18/5/2021 - que não serve como parâmetro para conhecimento do recurso. Nesse sentido:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.
    (RE 752075 AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 05-07-2021 PUBLIC 06-07-2021)”
    Além disso, conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. A propósito, citem-se os seguintes precedentes: 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715- AgR-ED-EDvAgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 1º/2/2019). 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7/12/2018). 
    Por fim, acresça-se que a embargante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF. 
    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso.
    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de outubro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente